Tribunal: TJMT
Processo: 1005498-05.2022.8.11.0003
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005498-05.2022.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Aposentadoria Especial (Art. 57/8), Efeitos]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[DIRETOR EXECUTIVO DO INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE RONDONÓPOLIS (IMPRO) (EMBARGANTE), INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE RONDONOPOLIS/MT - CNPJ: 32.974.503/0001-54 (EMBARGADO), DANILO IKEDA CAETANO - CPF: 018.184.911-92 (ADVOGADO), GERALDO CANTARINO VILLELA FILHO - CPF: 327.101.946-00 (EMBARGANTE), MIRIAM LOURENCO DE OLIVEIRA - CPF: 288.471.148-10 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MILENE DOS REIS MAIA - CPF: 011.390.321-94 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA ESPECIAL DE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PARIDADE E PROVENTOS INTEGRAIS. ALEGADA CONTRADIÇÃO ENTRE O ACÓRDÃO DESTE TRIBUNAL E O JULGAMENTO DO STF NO
ARE 1.479.564/MT E NO
TEMA 139 DE REPERCUSSÃO GERAL. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos por servidor público municipal contra acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, que, em cumprimento à decisão do STF no ARE 1.479.564/MT (Tema 139 da repercussão geral), deu provimento integral à apelação do Instituto Municipal de Previdência Social dos Servidores de Rondonópolis/MT – IMPRO e reformou a sentença que havia reconhecido o direito do autor à aposentadoria com proventos integrais e paridade. O embargante alega contradição na decisão colegiada, por supostamente ter extrapolado os limites definidos pelo STF ao afastar, além da paridade, também os proventos intregrais.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão impugnado incorre em contradição ao afastar, com base no Tema 139 da repercussão geral, o direito do servidor à integralidade dos proventos de aposentadoria especial, além da paridade.

III. Razões de decidir

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de mérito, mas apenas à correção de vícios formais na decisão (omissão, obscuridade, contradição ou erro material), conforme o art. 1.022 do CPC.

A contradição que autoriza o acolhimento de embargos é a interna, entre fundamentos e conclusão do acórdão, não se confundindo com eventual inconformismo da parte com o resultado do julgamento de mérito.

O julgamento do STF no ARE 1.479.564/MT, ao cassar acórdão anterior desta Câmara, reabriu integralmente a matéria objeto da apelação, a autorizar a reapreciação tanto da questão paridade quanto dos proventos integrais, com base no Tema 139 da repercussão geral do STF.

O Tema 139 trata expressamente da paridade e da integralidade, condicionando ambas ao cumprimento cumulativo dos requisitos previstos nos arts. 2º e 3º da EC nº 47/2005, entre eles o tempo mínimo de contribuição, o que, no caso concreto, não foi cumprido.

A cassação do acórdão anterior pelo STF opera efeitos
ex tunc
, tornando possível a reanálise integral do recurso de apelação, sem qualquer limitação à matéria inicialmente decidida.

Não se verifica no acórdão embargado qualquer vício formal a ser sanado, mas apenas tentativa indevida de reexame da controvérsia de mérito por meio de embargos declaratórios.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

A reabertura do julgamento após cassação de acórdão pelo STF permite cognição ampla da matéria impugnada, inclusive quanto ao proventos integrais e à paridade, nos limites da apelação originalmente interposta.

O Tema 139 da repercussão geral trata, de forma expressa, tanto da integralidade quanto da paridade, e condiciona seu reconhecimento ao cumprimento cumulativo dos requisitos da ECs nº 41/2003 e nº 47/2005.

A ausência de tempo mínimo de contribuição inviabiliza o reconhecimento do direito à aposentadoria com proventos integrais e paridade, mesmo para servidores ingressos antes da EC nº 41/2003.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
recurso de
embargos de declaração, oposto por Geraldo Cantarino Villela Filho, contra o acórdão, proferido por esta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, que proveu o recurso de apelação apresentado pelo Instituto Municipal de Previdência Social dos Servidores de Rondonópolis/MT – IMPRO e reformou a sentença de primeiro grau, que havia reconhecido ao autor o direito à aposentadoria com proventos integrais e paridade
.

O embargante defende, em síntese, que o acórdão embargado, ao contrariar o julgamento do recurso extraordinário, reforma a sentença em sua integralidade e cerceia o direito do servidor à aposentadoria integral e a paridade, de maneira que deve ser prontamente corrigida para evitar grave injustiça e prejuízo aos servidores que desempenharam, durante toda sua carreira, atividades insalubres que expuseram suas vidas a riscos
.

Diz, ainda, que “o presente embargos tem por objetivo esclarecer contrariedade entre decisão do STF que afastou apenas o direito a paridade do servidor e decisão do acordão que anulou sentença em sua integra, retirando o direito além da paridade da integralidade da aposentadoria objeto da presente ação”.

Reitera, ainda, argumentos de mérito e sustenta o seu direito à aposentadoria com integralidade e paridade.

Desse modo, requer o acolhimento dos embargos, “para sanar a contradição apontada, evitando a reforma da r. sentença na integra de Primeiro Grau, que merece reforma apenas no que tange o direito a paridade mantendo ao servidor o direito dos proventos integrais como restou claro e definido no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo 1.479.564 Mato Grosso”.

Contrarrazões, pelo não acolhimento dos embargos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado,
Geraldo Cantarino Villela Filho opôs embargos de declaração contra o acórdão, proferido por esta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, que proveu o recurso de apelação apresentado pelo Instituto Municipal de Previdência Social dos Servidores de Rondonópolis/MT – IMPRO
, e que foi assim ementado:

DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA ESPECIAL DE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. INTEGRALIDADE E PARIDADE. REGRAS DE TRANSIÇÃO DAS EMENDAS CONSTITUCIONAIS Nº 41/2003 E Nº 47/2005. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS CUMULATIVOS. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta pelo Instituto Municipal de Previdência Social dos Servidores de Rondonópolis contra sentença que reconheceu a Geraldo Cantarino Villela Filho, servidor público municipal e médico, o direito à aposentadoria especial com proventos integrais e paridade, a partir de 01/09/2020. O autor alegou ter preenchido os requisitos para aposentadoria especial em razão de exposição a agentes biológicos nocivos, mas teve seus proventos fixados com base na média de contribuições, e não com base na última remuneração. O juízo de primeiro grau julgou procedente o pedido com base na Súmula Vinculante nº 33 do STF. Após interposição de recurso extraordinário inadmitido e posterior provimento parcial do ARE 1.479.564 pelo STF, foi determinado novo julgamento à luz do Tema 139 de repercussão geral.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em definir se servidor público municipal que ingressou no serviço público antes da EC nº 41/2003 e se aposentou sob o regime de aposentadoria especial em 2020 faz jus aos proventos integrais e à paridade remuneratória, à luz das regras de transição das Emendas Constitucionais nº 41/2003 e nº 47/2005.

III. Razões de decidir

A EC nº 41/2003 extingue, de forma prospectiva, os direitos à integralidade e à paridade para servidores que ingressarem no serviço público a partir de 1º de janeiro de 2004, mantendo esses direitos para os ingressantes até 31 de dezembro de 2003, desde que cumpridos requisitos cumulativos expressos no art. 6º.

A EC nº 47/2005 estabelece nova regra de transição, aplicável aos servidores que ingressaram no serviço público até 16 de dezembro de 1998, condicionando a integralidade e paridade ao cumprimento de requisitos específicos e cumulativos, entre eles 35 anos de contribuição para homens.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 139 da repercussão geral, assentou que servidores que ingressaram no serviço público antes da EC nº 41/2003 fazem jus à integralidade e paridade, desde que preencham todos os requisitos estabelecidos nos arts. 2º e 3º da EC nº 47/2005.

No caso concreto, embora o autor tenha ingressado no serviço público em 1993, não cumpriu o requisito de tempo mínimo de contribuição (35 anos para homens), o que inviabiliza o reconhecimento do direito à integralidade dos proventos e à paridade remuneratória.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A aposentadoria especial de servidor público municipal que ingressou no serviço público antes da EC nº 41/2003 não assegura, por si só, o direito à integralidade e paridade, sendo indispensável o cumprimento cumulativo dos requisitos estabelecidos na EC nº 47/2005.

A ausência de tempo mínimo de contribuição previsto na regra de transição inviabiliza a concessão de aposentadoria com integralidade e paridade, ainda que presentes outros requisitos. (Id. 295843378).

Sabe-se que, os embargos de declaração têm a finalidade de completar, aclarar, esclarecer ou corrigir uma decisão omissa, obscura, contraditória ou que contenha erro material, como se depreende dos incisos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil
.

Por sua vez,
a contradição
, que vicia o julgado de nulidade, apta a justificar a interposição dos declaratórios, é a
interna
, em que se constata uma inadequação lógica entre a fundamentação posta e a conclusão adotada. Nesse sentido: (STJ, EDcl no REsp n. 1.982.917/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 28/2/2024).

Dito isso, compreendo que os embargos de declaração devem ser rejeitados, visto que a decisão embargada examinou de forma completa, clara e fundamentada todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia, não havendo qualquer omissão, obscuridade ou contradição a ser sanada, como será demonstrado.

Antes, porém, oportuno rememorar os acontecimentos processuais da presente demanda.

A presente ação foi ajuizada pelo embargante, servidor público municipal (médico), sob a alegação de que exercia atividades sob exposição a agentes biológicos nocivos, o que, no seu entender, lhe confere o direito à aposentadoria especial nos termos do art. 40, §4º-C da Constituição Federal e da Súmula Vinculante 33 do STF, com proventos integrais e paridade remuneratória, com fundamento nas Emendas Constitucionais 41/2003 (art. 7º) e 47/2005 (art. 3º).

A sentença de primeiro grau julgou procedente o pedido e reconheceu ao autor o direito à aposentadoria especial com proventos integrais e paridade a partir de 01/09/2020, data da aposentadoria do embargante.

Da referida sentença, o Instituto Municipal de Previdência Social dos Servidores de Rondonópolis/MT – IMPRO, ora embargado, interpôs apelação e sustentou a ausência de preenchimento dos requisitos cumulativos exigidos pelas regras de transição da EC 41/2003 e EC 47/2005, de sorte que requereu o provimento do recurso e a improcedência dos pedidos iniciais.

Em sessão realizada na data de 18/07/2023, esta Egrégia Câmara deu provimento parcial ao recurso de apelação, para
afastar a paridade
, mantendo, contudo, os proventos integrais, com fundamento no ingresso do embargante ao serviço público em momento anterior ao previsto na EC 41/2003.

Contra esse acórdão, o Instituto Municipal de Previdência Social dos Servidores de Rondonópolis/MT – IMPRO interpôs
Recurso Extraordinário
, inadmitido na origem, o que ensejou a interposição de
Agravo
ao STF (ARE 1.479.564). O Min. Gilmar Mendes, relator do ARE 1.479.564, admitiu o recurso e o proveu, em parte, para
cassar
o acórdão deste Tribunal, de modo que
determinou novo julgamento da matéria à luz do Tema 139
da Repercussão Geral (Id. 272556382).

Cumprindo a determinação do STF, esta Câmara realizou
novo julgamento
e, por unanimidade, em sessão realizada em
17/06/2025
,
deu provimento integral
ao recurso de
apelação
do Instituto Municipal de Previdência Social dos Servidores de Rondonópolis/MT – IMPRO, para reformar a sentença de primeiro grau e reconhecer que o servidor
não
faz jus à integralidade nem à paridade, com base na ausência de cumprimento dos requisitos cumulativos previstos nas ECs 41/2003 e 47/2005, o que deu ensejo ao presente recurso de embargos de declaração.

Este o contexto jurídico-factual.

O embargante sustenta que o acórdão desta Corte teria incorrido em contradição ao “anular a sentença em sua íntegra”, pois, segundo sua leitura, o julgamento do Agravo no Recurso Extraordinário nº 1.479.564/MT pelo STF teria restringido sua análise à paridade, mantendo, em tese, o reconhecimento do direito à integralidade dos proventos de aposentadoria especial.

Entretanto, referida construção interpretativa não encontra amparo nos autos.

Importa lembrar que, no primeiro julgamento do recurso de apelação, na data de 18/07/2023, esta Segunda Câmara já havia afastado expressamente o direito à paridade do servidor aposentado, e manteve, apenas, os proventos integrais (Id. 176949664). Essa decisão não foi objeto de impugnação por parte do embargante, ora recorrente, vencido no ponto. Ou seja, transitou em julgado para o autor a negativa da paridade naquele momento.

Por conseguinte, o Recurso Extraordinário interposto pelo IMPRO
não
se insurgiu quanto à paridade – que já havia sido afastada por este Tribunal – mas, sim, quanto à manutenção dos proventos integrais deferidos pela sentença e mantida pelo primeiro acórdão, conforme se extrai da petição de Id. 183652174.

Portanto, ao alegar que o STF limitou sua atuação à paridade, o embargante ignora por completo a lógica processual que estruturou os recursos manejados.

Além do mais, na decisão proferida no Agravo no Recurso Extraordinário nº 1.479.564/MT, o Min. Gilmar Mendes proveu, em parte, o recurso para cassar o acórdão desta Corte, ao argumento que destoava da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, e determinou novo julgamento da matéria, com base no Tema 139 da Repercussão Geral.

Assim, ao cassar o acórdão e devolver os autos para novo julgamento, é evidente que o STF reabriu toda a matéria então decidida naquele julgamento – inclusive sobre os proventos integrais, já que foi justamente sobre este ponto que se manifestou o IMPRO em seu Recurso Extraordinário.

Não bastasse, com a cassação do acórdão proferido anteriormente por esta Câmara, nos autos do ARE 1.479.564/MT, desapareceu do mundo jurídico a manifestação colegiada anterior, proferida na sessão de 18/07/2023, que havia conferido parcial provimento ao recurso de apelação do IMPRO e manteve os proventos integrais e afastou a paridade. Em outras palavras, a cassação do primeiro acórdão promovida pelo STF operou verdadeira “anulação com efeitos
ex tunc
”, o que significa que, para fins processuais, é como se aquele julgamento nunca tivesse existido.

Dessa forma, no novo julgamento realizado por esta Segunda Câmara, reabriu-se integralmente a cognição recursal, permitindo a esta Corte
reanalisar todos os fundamentos invocados no recurso de apelação do IMPRO
, inclusive aqueles que, no julgamento cassado, não haviam sido acolhidos.

Logo, com a extinção do acórdão anterior, a reapreciação do recurso de apelação não estava limitada aos fundamentos anteriormente acolhidos, mas sim abrangia todo o conteúdo devolvido pela apelação interposta, o que incluiu a impugnação à concessão da paridade e dos proventos integrais.

Qualquer limitação, então, à cognição recursal neste segundo julgamento violaria o princípio da ampla devolutividade da apelação (art. 1.013, §1º, CPC) e descumpriria o comando do STF, que ao cassar o acórdão, reabriu a jurisdição sobre a matéria impugnada. Portanto, o novo julgamento não estava adstrito à paridade, como quer fazer crer o embargante. Ao revés, a devolução da matéria foi plena, a abranger todos os aspectos impugnados na apelação.

Cumpre ainda, com o devido rigor técnico, enfatizar e corrigir um equívoco constante na fundamentação dos presentes embargos.

O embargante afirma, de maneira categórica, que: “[...]
o Tema 139 trata apenas sobre o direito das aposentadorias concedidas após a Emenda 47/2005, APENAS NO QUE TANGE A PARIDADE, sequer há menção quanto ao direito da INTEGRALIDADE, portanto o presente acordão reformar a r.sentença em sua totalidade retirando do servidor o direito de proventos integrais encontra-se contraditório que que se decidiu com julgamento do Tema 139
[...]” (Id. 298130876, pág. 02).

Entretanto, esta assertiva não se sustenta à luz do próprio enunciado do Tema 139 de Repercussão Geral, cuja redação oficial é a seguinte: “
Os servidores que ingressaram no serviço público antes da EC 41/2003, mas que se aposentaram após a referida emenda, possuem direito à
paridade
remuneratória e à
integralidade
no cálculo de seus proventos,
desde que
observadas as regras de transição especificadas nos arts. 2º e 3º da EC 47/2005
.”

O erro do embargante é, pois, objetivo e frontal: o Tema 139 trata, sim, de forma expressa e inequívoca, tanto da paridade quanto da integralidade, e condiciona ambas ao cumprimento dos requisitos cumulativos previstos nas regras de transição das Emendas Constitucionais 41/2003 e 47/2005.

A tese recursal do embargante, portanto, parte de premissa errônea, já que não é verdade que o Tema 139 versa “apenas” sobre paridade. Ele trata, com igual relevo, do direito à integralidade dos proventos, e reafirma que referido direito não é automático para os servidores que ingressaram antes de 2003, mas sim condicionado à observância rigorosa das exigências legais e constitucionais específicas.

Ao sustentar que o acórdão incorreu em contradição, por ter afastado, também, a integralidade, o embargante o faz com base neste equívoco de interpretação do Tema 139, que compromete toda a lógica dos embargos de declaração.

Se o Tema 139 já deixava claro que tanto a paridade quanto a integralidade são direitos condicionados, então é evidente que, no novo julgamento ordenado pelo STF, esta Corte poderia – e deveria – reavaliar ambos os aspectos, à luz da comprovação (ou não) do preenchimento dos requisitos de transição pelo servidor.

Foi exatamente isso o que esta Câmara fez, em decisão coerente, fundamentada e em consonância com o julgado da Suprema Corte, ao esclarecer que, no caso do embargante, “
conforme os dados apresentados,
o servidor possui tempo de contribuição correspondente a

27 anos, 6 meses e 2 dias
(Id. 153498175), período inferior ao requisito mínimo de 35 anos de contribuição para servidor homem. Dessa forma, constata-se que
o servidor
não
atendeu aos requisitos exigidos pela Emenda Constitucional nº 47/2005
para fazer jus à aposentadoria com integralidade e paridade. Logo, à luz da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema nº 139 da repercussão geral, embora o servidor possua direito à aplicação da regra de transição da EC nº 47, referido direito está condicionado ao preenchimento cumulativo de todos os requisitos nela estabelecidos, o que não se verifica na hipótese em exame. Inexistindo o tempo mínimo de contribuição, resta inviabilizada a concessão da integralidade no cálculo de seus proventos e da paridade remuneratória, sob pena de afronta à disciplina constitucional vigente e ao entendimento consolidado da Suprema Corte
” (Acórdão, Id. 295843378).

Desse modo, é absolutamente infundada – e também processualmente impertinente – a alegação de que o acórdão desta Câmara, proferido após a cassação pelo STF, seria contraditório por ter afastado também o direito à integralidade.

Diante desse cenário, a decisão colegiada foi perfeitamente coerente e consentânea com os limites objetivos da controvérsia, pois, em razão da ausência de cumprimento dos requisitos cumulativos exigidos pelas ECs 41/2003 e 47/2005, nenhum dos benefícios pleiteados – paridade e proventos integrais – é devido.

Ressalte-se:
não houve omissão nem contradição
, tampouco obscuridade. O que há, em verdade, é a
clara tentativa do embargante de reabrir discussão de mérito por via inadequada
, o que não pode ser admitido sob a forma de embargos declaratórios, cujo escopo é exclusivamente sanar vícios formais da decisão, e não revisá-la por suposta injustiça de mérito.

A propósito:

[...]
1. Os embargos de declaração têm âmbito de cognição restrito às hipóteses do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir eventual erro material da decisão atacada.

2. Não pode tal meio de impugnação ser utilizado como forma de se insurgir quanto à matéria de fundo, quando foram analisadas fundamentadamente pelo acórdão recorrido as questões que lhe foram submetidas, com o exame dos pontos essenciais ao deslinde da controvérsia.
[...]

(STJ, EDcl no REsp n. 2.029.636/SP, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Primeira Seção, julgado em 13/11/2024, DJe de 29/11/2024).

Com estas considerações,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025